Tribunal: TJPA
Processo: 0818154-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818154-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA, RAFAEL RAMOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ACESSO ÀS PROVAS. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA contra o Acórdão nº 24781645, que concedeu parcialmente ordem de
habeas corpus
apenas para assegurar o acesso integral às provas, mantendo a prisão preventiva dos pacientes. Alegam os embargantes omissão quanto à análise do pedido de retrocesso à fase de resposta à acusação e quanto à alegação de excesso de prazo decorrente da inércia do juízo coator na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pleito de regressão processual para apresentação de nova resposta à acusação, em razão do acesso deferido às mídias probatórias; e (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar o alegado excesso de prazo da prisão preventiva e a inércia do juízo na análise do pedido de revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a regularidade da prisão preventiva, reconhecendo a presença de fundamentos concretos para sua decretação, como o modus operandi dos crimes, a gravidade dos delitos e a fuga do distrito da culpa, além de afastar a ocorrência de inércia ou excesso de prazo na tramitação da ação penal.

5.

Quanto ao pedido de retrocesso processual, constatou-se que não houve requerimento específico de anulação dos atos processuais já realizados na petição inicial do
habeas corpus
, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

6.

A decisão impugnada fundamentou de modo claro e suficiente todas as teses relevantes apresentadas, sendo descabida a alegação de omissão pelo simples inconformismo com o resultado desfavorável, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7.

Inviável o pedido de sustentação oral em sede de embargos de declaração, conforme art. 140, § 11, VI, do RITJE/PA, que expressamente a veda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

A fundamentação concreta da prisão preventiva, baseada em elementos objetivos dos autos, afasta a tese de constrangimento ilegal.

3.

A inexistência de requerimento expresso na petição inicial afasta alegações de omissão relativas a pedido não formulado.

4.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.

5.

Não é permitida sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios, conforme previsão expressa do regimento interno do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 319 e 619; CP, arts. 157, § 3º, II, e 288, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; RITJE/PA, art. 140, § 11, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.192.725/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e não acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 13 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA, através de seu Advogado Dr. Fernando Silva Santos, opôs, com fulcro nos artigos 619 e 620, do CPP, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão consubstanciada no V. Acórdão n° 24781645, de minha relatoria.

Alega o embargante, em suma, a existência de omissão no acórdão vergastado, uma vez que não debateu acerca do pedido de retrocesso processual a fase de resposta à acusação, apenas deferindo o pedido de pleno acesso às provas com a integralidade da prova constantes nas mídias virtuais; ademais, aduz ainda acerca de omissão no tocante ao pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo provocada pela autoridade inquinada coatora, sendo que dentro os pontos questionados pelo Embargante neste
Writ
, estava a inércia do juízo coator em relação ao pedido de revogação da custódia preventiva.

Por fim, pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, pelo conhecimento e provimento dos declaratórios, a fim de que seja concedida a Ordem para que haja o retrocesso processual decorrente do acesso deferido às provas, bem como o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes ante o suposto excesso de prazo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios, diante da ausência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado, com sua manutenção
in totum
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, segundo dispõe o artigo 619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração
“quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Cumpre observar que as supostas omissões apontadas não ocorreram. Ora, as omissões a que se referem o dispositivo legal em comento, qual seja artigo 619,
caput
, do CPP, encontram-se constantes do corpo do Acórdão. Vislumbra-se que as omissões suscitadas nada mais são do que mero inconformismo da defesa. Senão vejamos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA, visando ao trancamento da ação penal e à revogação da prisão preventiva dos pacientes, sob a alegação de constrangimento ilegal. Os pacientes são acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, inciso II, e 288, parágrafo único, do Código Penal, além do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, em razão de latrocínio e associação criminosa. O paciente BRUNO DA SILVA encontra-se preso desde 11/11/2023, enquanto RAFAEL RAMOS DA SILVA permanece foragido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (II) a
legalidade da prisão preventiva dos pacientes
, diante da suposta falta de fundamentação concreta; e (III) a
alegação de inércia do juízo na apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas nos autos.

4. A denúncia descreve de forma clara e individualizada a conduta dos pacientes, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, o que inviabiliza o trancamento da ação penal.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos imputados, especialmente pelo modus operandi e pelo risco de reiteração criminosa.

6. A condição de foragido do paciente RAFAEL RAMOS DA SILVA reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

7. A
alegação de inércia do juízo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva não se sustenta, pois há manifestação expressa nos autos determinando a análise do pleito pelo Ministério Público e a tramitação regular da ação penal
.

8.
Deve ser assegurado o acesso integral às provas constantes dos autos, especialmente as mídias digitais, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida apenas para garantir aos pacientes o acesso integral às provas constantes dos autos, sem prejuízo da manutenção da prisão preventiva.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal em
Habeas Corpus
somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

2. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, sendo legítima sua decretação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3. A condição de foragido do paciente reforça a necessidade da prisão preventiva para evitar a evasão do distrito da culpa.

4. A alegação de inércia do juízo não se sustenta quando há tramitação regular da ação penal e determinação expressa para a manifestação do Ministério Público sobre o pedido de revogação da prisão.

5. Deve ser garantido o acesso integral às provas constantes dos autos, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312 e 319; CP, arts. 157, § 3º, II, e 288, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.
” (grifo nosso).

Igualmente, restou consignado na parte que interessa do voto vencedor,
verbis
:

“
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Verificando os autos, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a
presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar dos pacientes encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta dos coactos no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado a eles é de elevada gravidade
, pela necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, tendo em vista que a
fuga do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada
e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]A Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo Juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança. Justifica-se tal medida de extremada exceção com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na conformidade do que estabelece o art. 312, do CPP. Observa-se, no caso
sub exame,
que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, assim como há indícios da autoria delitiva dos representados, diante de tudo o que dos autos consta, bem como pelo o que foi narrado pelas testemunhas ouvidas na representação e pelas informações de inteligência colida pela autoridade policial. Quanto ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, em razão dos delitos supostamente praticados pelos representados. No caso, a prisão preventiva está justificada, pelo o modus operandi empregado pelos representados, consistente na suposta prática de latrocínio em concurso de agentes. Tal circunstância denota suas periculosidades e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Ademais, a situação exposta demonstra fortes indícios da possibilidade dos representados se furtarem da responsabilidade de colaborar com a instrução processual e possivelmente não respeitarem a aplicação da lei penal, uma vez que os suspeitos evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se, atualmente, em paradeiro incerto. Resta, ainda, violada a ordem pública com a manutenção deles em liberdade, haja vista a forma como foram cometidos os crimes, vindo abalar severamente a comunidade local. Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e da aplicação da lei penal.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva dos coactos juntamente com outro envolvido, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, pela instrução processual e eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de latrocínio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade dos agentes, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta dos acusados se eximirem de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a
custódia foi decretada no dia em 29/10/2023, o mandado de prisão preventiva do paciente BRUNO DA SILVA foi cumprido em outro Estado da Federação, no dia 11/11/2023, pois os pacientes, após cometerem o delito se evadiram do distrito da culpa, e o coacto RAFAEL RAMOS DA SILVA ainda se encontra foragido
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi
decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo Magistrado
a quo
, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP
.

DA INÉRCIA DO JUÍZO INQUINADO COATOR EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

Em consulta ao sistema processual PJe de primeiro grau, verifiquei que no dia 22/01/2025, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o juízo singular proferiu a seguinte deliberação:

[...]01. Considerando o adiantado da hora, o fracionamento do feito e a complexidade da causa, vista dos autos às partes para a apresentação de memoriais escritos. Primeiro ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) corridos, o qual, na oportunidade, também deverá manifestar-se acerca do pleito de revogação da prisão preventiva apresentado. Após, as Defesas de cada um dos acusados, em prazo comum, devendo-se observar o prazo em dobro garantido a Defensoria Pública; 02. Atualize-se certidão de antecedentes criminais dos acusados; 03. Ao fim, conclusos para sentença;[...]

Portanto,
não há que se falar em inércia do juízo inquinado coator em relação ao pedido de revogação da custódia preventiva ou mesmo excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que a ação penal se encontra em tramitação regular
e é configurado excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
,
pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA APRESENTAÇÃO DA PROVA

Há que se assegurar, entretanto, o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo garantido ao paciente e ao impetrante o acesso à prova plena, com a apresentação da integralidade da prova constante de todos os vídeos, sem corte, e que as mídias sejam devidamente juntadas pela autoridade policial.” (grifo nosso)

Vê-se, então, que ao contrário do que entendeu o embargante, houve manifestação no sentido de não ser viável o relaxamento da prisão dos pacientes tendo em vista que a decisão do juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública e da instrução processual, considerando que ambos os coactos se evadiram do distrito de culpa, estando o paciente embargante RAFAEL RAMOS DA SILVA ainda foragido.

Do mesmo modo, entende-se que não há do que se falar em clarividente excesso prazo na formação da culpa, pois o andamento processual da ação penal em referência encontra-se regular, com os atos processuais seguindo sua ordem natural.

Outrossim, no tocante ao retrocesso da marcha processual para a apresentação de resposta à acusação tendo em vista a concessão do acesso às provas de mídias visuais no acórdão objurgado, não há de prosperar tal alegação pois, dentre os pedidos feitos na Petição Inicial (Doc. ID 22929248,
fls.
31-32), não há nenhum requerimento que verse acerca da anulação de atos processuais já ocorridos.

Ressalta-se, aqui, que sequer há a necessidade de serem enfrentados expressamente todos os argumentos trazidos pela defesa, se a motivação do acórdão impugnado permite aferir as razões pelos quais foram rejeitados.

Outrossim, não se vislumbra, portanto, a apontada omissão, mas apenas inconformismo do embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses.

Nesse sentido, é cediço que

"os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida."
(EDcl no AgRg no RMS n. 38.465/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 6/9/2013).

A propósito, precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao decidir pela intempestividade do agravo regimental.

3. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em segundo grau e nas instâncias superiores, a comunicação quanto ao resultado do julgamento dar-se-á com a publicação do acórdão na imprensa oficial, não sendo necessária a intimação pessoal do réu, tampouco a de seu defensor constituído, exceto em se tratando de Defensoria Pública ou defensor dativo, quando é exigida a intimação pessoal, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950 (HC n. 309.477/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.). No presente caso, a publicação agravada foi disponibilizada no DJe/STJ, de 17/12/2024, e considerada publicada em 18/12/2024 (quarta-feira), conforme certidão de e-STJ fls. 901, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

4. No tocante à violação dos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).

5.
Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2º, IV, E 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS INFRAÇÕES COMETIDAS POR LONGO PERÍODO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.202 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. RELAÇÃO DE AUTORIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
reconhecimento de violação dos arts. 315, § 2º, IV, e 619 do CPP não pode ser confundido com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. No caso, o acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, o que afasta a ilegalidade indicada
.

2. "O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal" (RHC n. 131.086/PB, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).

3. Não houve afronta ao princípio da correlação, pois, além de a denúncia, diligentemente, trazer a capitulação contida no art. 226, II, do CP, o que é dispensável segundo a jurisprudência acima especificada, a inicial descreve os fatos que corroboram a aplicação desse dispositivo legal.

4. Consoante jurisprudência desta Corte, na impossibilidade de se precisar o número de infrações cometidas e havendo informação de que elas ocorreram reiteradamente ao longo do tempo, cabe a aplicação da fração máxima de 2/3 decorrente da continuidade delitiva (Tema n. 1.202 do STJ). Precedentes.

5. Na espécie, observada a nítida frequência com que os crimes foram praticados, correta a aplicação da fração máxima, pois as violências sexuais eram rotineiras e perduraram longo período.

6. "A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP incide se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e não contempla interpretação restrita ao seio familiar da vítima, mas qualquer situação na qual houver demonstração de relação de autoridade do agente criminoso sobre a vítima" (AgRg no AREsp n. 2.463.012/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

7. Há nítida relação de autoridade entre a vítima e o acusado, que é irmão do marido da genitora da agredia, cuidava da menor como se seu pai fosse e se aproveitou dessa condição para praticar os abusos sexuais, o que é suficiente para justificar a aplicação do art. 226, II, do CP.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.192.725/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

A
ssim sendo, verifico que esta Corte de Justiça se posicionou de forma motivada, clara, adequada e suficiente sobre todos os temas expostos por ocasião da impetração do
writ
, sendo manifesta a impossibilidade de acolhimento dos presentes embargos.

Por fim, no tocante ao pedido de sustentação oral em plenário de forma presencial, ressalta-se que o art. 140,
§ 11, inciso VI do
Regimento Interno deste
E. TJE/PA, veda a sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, qual seja:

“Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

VI - embargos de declaração; [..]”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 13 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025